Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-88.2019.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002718-88.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OLIDE LUIZ SORANZO - CPF: 637.475.709-25 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), ITAMAR FIGUEIREDO - CPF: 482.290.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR LARSEN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – RECURSO
DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incabível a restituição de bens apreendidos quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e estes não só interessam à instrução criminal (ação penal em prematura fase de citação), como também, a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso
de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Olide Luiz
Soranzo
contra sentença proferida nos Autos
nº 2089-25.2017.811.0044, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.,
em que foi
indeferido pleito de restituição de uma
motocicleta
Honda/CG 125 FAN, ano 2008, Placa NJO 1178, Chassi 9C2JC30708R220451, cor preta e uma motosserra 66,
apreendidos por meio da Ação Penal nº.
2482-10.2017.811.0044,
em que se atribuiu a
Artur Larsen
e
Itamar Figueiredo
, a autoria do crime previsto no
art. 50-A, da Lei nº 9605/98
(Id. 32415481).

Em suas razões recursais, a Defesa almejou a
restituição
dos referidos bens, argumentando para tanto, que foram adquiridos licitamente, que o procedimento para
averiguação do suposto delito já foi encerrado
, bem como, que o
dano ao meio ambiente já foi reparado
por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (Id. 32415482).

Em contrarrazões, o
parquet
opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 32415489):
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 41789978).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020